Tribunal: TRF3
Processo: 5002218-37.2018.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Ementa:
242/821)

5002218-37.2018.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. RATEIO. SUPOSTA COMPANHEIRA E FILHOS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA CHAMAMENTO À LIDE DOS ATUAIS BENEFICIÁRIOS. APELAÇÃO DO INSS PREJUDICADA.

1 - A parte autora ajuizou a presente ação em face do INSS, objetivando o recebimento em rateio da pensão por morte instituída por Augusto Alves Costa Neto, atualmente paga apenas aos dois filhos do casal, Emilly Alonso Costa e David Alonso Costa Neto.

2 - A ausência de integração dos atuais beneficiários da pensão por morte vicia o processo, tendo em vista que eventual reconhecimento do direito da autora implicará na diminuição dos valores atualmente percebidos por aqueles.

3 - Desta forma, a sentença deve ser anulada, com o retorno dos autos à Vara de origem a fim de que a autora proceda à emenda da inicial, no prazo de 10 dias, para a inclusão de Emilly Alonso Costa e David Alonso Costa Neto, na condiç

Inteiro teor:
242/821)

5002218-37.2018.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. RATEIO. SUPOSTA COMPANHEIRA E FILHOS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA CHAMAMENTO À LIDE DOS ATUAIS BENEFICIÁRIOS. APELAÇÃO DO INSS PREJUDICADA.

1 - A parte autora ajuizou a presente ação em face do INSS, objetivando o recebimento em rateio da pensão por morte instituída por Augusto Alves Costa Neto, atualmente paga apenas aos dois filhos do casal, Emilly Alonso Costa e David Alonso Costa Neto.

2 - A ausência de integração dos atuais beneficiários da pensão por morte vicia o processo, tendo em vista que eventual reconhecimento do direito da autora implicará na diminuição dos valores atualmente percebidos por aqueles.

3 - Desta forma, a sentença deve ser anulada, com o retorno dos autos à Vara de origem a fim de que a autora proceda à emenda da inicial, no prazo de 10 dias, para a inclusão de Emilly Alonso Costa e David Alonso Costa Neto, na condição de litisconsortes passivos necessários, nos termos do artigo 114 do Código de Processo Civil. Precedente.

4 - No mais, os documentos que acompanham a petição inicial constituem meros indícios materiais da convivência marital entre o de cujus e a demandante, razão pela qual caberá ao MM. Juízo 'a quo' realizar a oitiva de testemunhas, a fim de esclarecer a existência e a duração de tal vínculo afetivo, de modo a não cercear o direito de defesa dos réus.

5 - Sentença anulada. Apelação do INSS prejudicada.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002218-37.2018.4.03.9999

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

APELADO: MARILUCE ALONSO

Advogado do(a) APELADO: MARIO NELSON LIMA PAIVA - MS7043

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002218-37.2018.4.03.9999

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

APELADO: MARILUCE ALONSO

Advogado do(a) APELADO: MARIO NELSON LIMA PAIVA - MS7043

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, nos autos da ação ajuizada por MARILUCE ALONSO, objetivando sua habilitação como beneficiária de pensão por morte instituída por AUGUSTO ALVES COSTA NETO, atualmente paga apenas aos filhos do casal, EMILLY e DAVID.

A r. sentença julgou procedente o pedido deduzido na inicial e condenou o INSS a implantar o benefício de pensão por morte, em favor da demandante, pagando os atrasados, desde a data da citação (23/05/2017), acrescidos de correção monetária e de juros moratórios, ambos calculados conforme o Manual de Orientação para Procedimentos de Cálculo na Justiça Federal. O Instituto Securitário ainda foi condenado a arcar com custas, despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados estes últimos em 10% (dez por cento) do valor das prestações vencidas até a data da prolação da sentença, nos termos da Súmula 111 do C. STJ.

Em suas razões recursais, o INSS pugna pela reforma do r. decisum, ao fundamento de que a demandante não demonstrou sua condição de dependente, já que não restou comprovado que ela convivia maritalmente com o de cujus à época do passamento. Subsidiariamente, pede o cálculo da correção monetária conforme a Lei n. 11.960/2009 e a isenção das custas processuais. Prequestiona a matéria para fins recursais.

Devidamente processado o recurso, com contrarrazões, foram os autos remetidos a este Tribunal Regional Federal.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002218-37.2018.4.03.9999

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

APELADO: MARILUCE ALONSO

Advogado do(a) APELADO: MARIO NELSON LIMA PAIVA - MS7043

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

A parte autora ajuizou a presente ação em face do INSS, objetivando o recebimento em rateio da pensão por morte instituída por Augusto Alves Costa Neto, atualmente paga apenas aos dois filhos do casal, Emilly Alonso Costa e David Alonso Costa Neto.

A ausência de integração dos atuais beneficiários da pensão por morte vicia o processo, tendo em vista que eventual reconhecimento do direito da autora implicará na diminuição dos valores atualmente percebidos por aqueles.

Desta forma, a sentença deve ser anulada, com o retorno dos autos à Vara de origem a fim de que a autora proceda à emenda da inicial, no prazo de 10 dias, para a inclusão de Emilly Alonso Costa e David Alonso Costa Neto, na condição de litisconsortes passivos necessários, nos termos do artigo 114 do Código de Processo Civil.

Neste sentido, cito precedente desta Egrégia Turma:

"PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA CORRÉ. APELAÇÃO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA ANULADA.

1. Para a obtenção do benefício da pensão por morte , faz-se necessário a presença de dois requisitos: qualidade de segurado e condição de dependência.

2. Conforme informações trazidas aos autos pelo INSS às fls. 208/229, foi concedida pensão por morte na qualidade de esposa, no processo 0003453-33.2013.4.03.6303, que tramitou junto ao Juizado Especial de Campinas, com transito em julgado em 13/03/2014.

3. Dessa forma, nos termos do art. 114, do Código de Processo Civil/2016, há necessidade de TEREZINHA DE SOUZA OLIVEIRA compor o polo passivo da ação, sendo caso de litisconsórcio necessário, pois eventual decisão favorável a parte Autora irá trazer alteração da cota do benefício já concedido, conforme art. 77, da Lei n.o 8.213, de 24.07.1994.

4. Assim, havendo necessidade de observância do litisconsórcio necessário, no presente caso, deve a corré integrar a lide na condição de litisconsórcio passivo necessário, impondo a citação destas para compor o polo passivo da relação processual.

5. Apelação parcialmente provida."

(AC no 0042996-08.2016.4.03.9999/SP, Rel. Des. Federal Toru Yamamoto, 7a Turma, e-DJF3 26/05/2017).

Por fim, destaco que os documentos que acompanham a petição inicial constituem meros indícios materiais da convivência marital entre o de cujus e a demandante, razão pela qual caberá ao MM. Juízo 'a quo' realizar a oitiva de testemunhas, a fim de esclarecer a existência e a duração de tal vínculo afetivo, de modo a não cercear o direito de defesa dos réus.

Ante o exposto, anulo, de ofício, a r. sentença e determino o retorno dos autos à Vara de Origem, a fim de que se proceda à emenda da inicial, para a inclusão dos litisconsortes passivos necessários, Emilly Alonso Costa e David Alonso Costa Neto, no prazo de 10 dias, dando por prejudicada a apelação do INSS.

É como voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. RATEIO. SUPOSTA COMPANHEIRA E FILHOS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA CHAMAMENTO À LIDE DOS ATUAIS BENEFICIÁRIOS. APELAÇÃO DO INSS PREJUDICADA.

1 - A parte autora ajuizou a presente ação em face do INSS, objetivando o recebimento em rateio da pensão por morte instituída por Augusto Alves Costa Neto, atualmente paga apenas aos dois filhos do casal, Emilly Alonso Costa e David Alonso Costa Neto.

2 - A ausência de integração dos atuais beneficiários da pensão por morte vicia o processo, tendo em vista que eventual reconhecimento do direito da autora implicará na diminuição dos valores atualmente percebidos por aqueles.

3 - Desta forma, a sentença deve ser anulada, com o retorno dos autos à Vara de origem a fim de que a autora proceda à emenda da inicial, no prazo de 10 dias, para a inclusão de Emilly Alonso Costa e David Alonso Costa Neto, na condição de litisconsortes passivos necessários, nos termos do artigo 114 do Código de Processo Civil. Precedente.

4 - No mais, os documentos que acompanham a petição inicial constituem meros indícios materiais da convivência marital entre o de cujus e a demandante, razão pela qual caberá ao MM. Juízo 'a quo' realizar a oitiva de testemunhas, a fim de esclarecer a existência e a duração de tal vínculo afetivo, de modo a não cercear o direito de defesa dos réus.

5 - Sentença anulada. Apelação do INSS prejudicada. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu anular, de ofício, a r. sentença e determinar o retorno dos autos à Vara de Origem, a fim de que se proceda à emenda da inicial, para a inclusão dos litisconsortes passivos necessários, Emilly Alonso Costa e David Alonso Costa Neto, no prazo de 10 dias, dando por prejudicada a apelação do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.